Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708411-52.2024.8.07.0010 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONGREGAÇÃO DA SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO GAMA EM SANTA MARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por entidade religiosa em face da concessionária de energia elétrica, visando à reparação por danos morais e à efetivação da ligação de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Apelações interpostas por ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a demora na ligação inicial de energia elétrica caracteriza dano moral indenizável; (ii) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (iii) saber se é devida a fixação de prazo mínimo para cumprimento da obrigação de fazer pela concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, sendo a concessionária responsável pela prestação adequada e contínua do serviço essencial (CDC, art. 22). 4. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, com atraso superior a dez meses na efetivação da ligação de energia, embora sanadas as exigências técnicas e havendo ordem de serviço pendente de execução. 5. A privação do serviço essencial por entidade religiosa situada em área vulnerável extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. 6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. 7. Devido fixar-se prazo razoável para a ligação do serviço, diante da inércia injustificada da concessionária e da situação regular da unidade consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na ligação de serviço essencial, após o cumprimento das exigências pelo consumidor, caracteriza falha na prestação e enseja dano moral indenizável."; 2. É cabível a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, mesmo diante da ausência de previsão expressa na sentença, quando constatada a mora da concessionária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 22; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, arts. 32 e 34; Resolução Normativa ANEEL no 950/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1116833, 0724938-08.2017.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.08.2018, DJE 24.08.2018; TJDFT, Acórdão n. 1253949, 0706905-90.2019.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 03.06.2020, DJE 17.06.2020. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, 14 § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 5o da Constituição Federal, e Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, sustentando que não houve prestação deficiente, uma vez que houve a necessidade de projeto aéreo para realização da ligação. Argumenta que, sendo constatada a necessidade de qualquer ajuste ou extensão de responsabilidade do consumidor, a companhia está legalmente autorizada a realizar a cobrança pelo serviço efetivamente prestado. Afirma que todo o procedimento realizado pela insurgente atendeu minuciosamente às disposições da norma regulatória, não havendo que se falar em ilegalidade do procedimento. Assevera que o sistema jurídico presume, até prova em contrário, a regularidade do exercício da função estatal. Pleiteia o afastamento da condenação pela reparação de danos morais. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 (ID 77005103). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e 14 § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange ao suposto malferimento à Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77005103. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015